Tribunal: TJSP
Processo: 0028996-57.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e uso de documento falso. Acusados flagrados por policiais militares em poder de 2.425,00g de maconha e 491,76g de cocaína, além de utensílios e anotações inerentes ao tráfico. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas, associação ao tráfico e uso de documento falso. Acusados flagrados por policiais militares em poder de 2.425,00g de maconha e 491,76g de cocaína, além de utensílios e anotações inerentes ao tráfico. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida nesse ponto. Crime de associação ao tráfico não demonstrado. Ausência de prova de vínculo de permanência e estabilidade entre os réus. Redução das penas dos réus. Recursos defensivos parcialmente providos apenas para o fim de reduzir as reprimendas dos quatro réus.